Tribunal: STF
Processo: ARE 1360049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO OBJETO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. QUESTÕES PRÉVIAS. CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDA. MÉRITO. COAÇÃO EXERCIDA PELO ENTE FEDERATIVO PARA EFEITO DE CELEBRAÇÃO DO ACORDO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA À PARTE DO CRÉDITO ENTENDIDO POR DEVIDO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA TRANSAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ação anulatória prevista no art. 486 do Digesto Processual é o expediente adequado a veicular pretensão desconstitutiva em face de transação homologada judicialmente, mormente quando se limitou o órgão julgador a resolver o mérito nos termos em que pactuados, na esteira da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte. 2. Não merecem acolhida as questões processuais suscitadas pelo Estado da Bahia relacionadas à inépcia da exordial por ausência de pedido declaratório de inconstitucionalidade da Resolução n° 1372/2005, na medida em que irrelevante ao deslinde do feito - que versa exclusivamente sobre vício de consentimento em que teriam incorrido as Autoras -, assim como de carência de documentos indispensáveis, posto que instruída a inicial com todos os expedientes necessários à sua propositura. 3. Não há falar, igualmente, em prescrição do fundo do direito, na medida em que a pretensão constitutiva negativa movida nestes fólios se destina precipuamente à invalidação da transação firmada entre as partes em processo anterior, e não meramente ao pedido condenatório de pagamento de prestação pecuniária. 4. Por outro lado, mister se reconhecer a ilegitimidade ativa da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, na medida em que não se evidencia da narrativa autoral que tivesse experimentado a coação aduzida nos fólios, bem como não cuida a presente de hipótese de legitimação extraordinária, dado que os possíveis substituídos também figuram como autores da ação. 5. No mérito da lide, não merece qualquer credibilidade a tese autoral no sentido de que foram as Demandantes coagidas a entabular acordo com o Estado da Bahia, sob pena de não receberem as parcelas devidas a título de diferenças decorrentes da conversão do URV, mormente porquanto a existência de concessões recíprocas é pressuposto da transação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 37, caput e inciso XV; e 39, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente